Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-16.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que que julgou parcialmente procedente a representação em desfavor do adolescente pela prática da conduta infracional análoga ao tipo penal consubstanciado no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação), com a imposição de medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, nos termos do artigo 112, inciso VI, da Lei no 8.069/90.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) suficiência de provas para fundamentar a condenação e comprovar o dolo do representado; (ii) ultrapassada a tese, a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal; e (iii) a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.
III – Razões de decidir:
3. No ato infracional análogo ao crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do adolescente infrator, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. No caso, o adolescente, além de ter sido apreendido em flagrante com o veículo de origem criminosa, apenas alegou que comprou o bem junto com o outro adolescente de um desconhecido, sem apresentar qualquer dado relativo a essa pessoa, por preço abaixo do valor de mercado, sem os documentos necessários nesse tipo de transação, e o automóvel funcionava com uma chave “micha”, circunstâncias que evidenciaram que o recorrente tinha ciência da origem criminosa do veículo que adquiriu e tinha a posse.
6. Incabível o pleito desclassificatório para a modalidade culposa, porquanto comprovado que o adolescente sabia da origem ilícita do bem.
7. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, § 1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional.
8. No caso, ainda que o adolescente possua vínculos familiares preservador, o seu contexto social e suas condições pessoais lhe são desfavoráveis, sendo aplicada medida anterior mais branda (semiliberdade), tendo ele reiterado na prática de lícito, o que demonstrou que as medidas menos severas não são adequadas à espécie, mormente para evitar a manutenção do jovem na seara infracional, sendo imprescindível a aplicação da medida de internação.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.